Tribunal: STJ
Processo: 0000354-03.2017.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2124264 - CE (2024/0048559-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RENATO VIEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO -
CE015499
IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: NATASHA HOHLENWERGER FERREIRA DOS SANTOS -
SP490256
INTERES.
: ARTUR FRANKLIN DE SOUSA LIMA
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO -
CE015499
IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
INTERES.
: LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS MINEIRO
OUTRO NOME
: LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOÃO PAULO BRANDÃO MATIAS - CE022306
INTERES.
: ITALO QUEIROZ COSTA
ADVOGADO
: THALES SOARES VASCONCELOS - CE043222
INTERES.
: FRANCISCO GLAUCO FERREIRA PEREIRA
ADVOGADO
: THALES SOARES VASCONCELOS - CE043222
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INVIABILIDADE.
FURTO
QUALIFICADO
E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N.
284/STF. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7
/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DAS PENAS. PLEITO DE
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RAZÕES
RECURSAIS DESCONEXAS. SÚMULA N. 284/STF. ALEGADA
DESPROPORCIONALIDADE DO
INCREMENTADO À
QUANTUM
PENA-BASE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL
CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA47664379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: f53f57cc-7b31-4216-857d-dae21fe9576d

1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte
Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por
expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso
III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
2. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se das razões do
recurso especial que a defesa não desenvolveu argumentação a fim de
evidenciar em que consiste a ofensa aos dispositivos de lei federal tidos
por violados, tampouco refutou os fundamentos apresentados pela Corte
local para manter a condenação pela prática dos crimes do art. 155, § 4o,
inciso II, c/c o art. 71, do CP e do art. 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/2013,
limitando-se a afirmar, de maneira genérica, que não há provas
suficientes para a condenação, o que configura deficiência na
fundamentação, impeditiva da exata compreensão da controvérsia,
atraindo para a espécie, por analogia, o óbice da Súmula n. 284/STF.
Precedentes.
3. Ademais, na espécie, o Tribunal local, com fundamento em contexto
fático-probatório constituído por provas válidas, regularmente
submetidas ao crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal — notadamente diante dos inúmeros diálogos obtidos a
partir de interceptações telefônicas e telemáticas deferidas
judicialmente, no curso de investigação policial, e da prova oral colhida
em ambas as fases da persecução penal —, assentou ter ficado
fartamente comprovado que o ora recorrente "tinha a tarefa de
arregimentar títulos e boletos para pagamentos fraudulentos, cooptação
de empregados em estabelecimentos comerciais (principalmente postos
de combustíveis) para saques de valores furtados com o uso da função
debito e imediata conversão em espécie e, ainda, cuidava da aquisição
de cartões SIM, bem como realizava pessoalmente saques de valores
desviados" (e-STJ fl. 5370). Consta, ainda, do acórdão recorrido que o
ora recorrente, em seu interrogatório, "admitiu ter comprado muitos
chips, seis, sete, uma ou duas vezes na semana, tendo como destinatário
seu primo ARTUR, sabendo que este iria fazer fraudes. Portanto, foram
inúmeras as condutas praticadas pelo referido acusado que confirmam
sua efetiva participação nos furtos eletrônicos, a partir dos dados das
contas bancárias obtidos por ARTUR, tudo a revelar que, assim como
os demais, compunha a organização criminosa com papel bem definido"
(e-STJ fls. 5370/5371).
4. A desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de
origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-
probatório constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão
defensiva de absolvição, fundada na aduzida insuficiência de provas,
demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento do contexto
de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.
5. As razões apresentadas no recurso especial, no sentido de que a
exasperação da basilar teria decorrido de fundamentação genérica,
"unicamente pelo fato de este responder a outras ações penais" (e-STJ
fl. 5477), se apresentam desconexas e dissociadas dos fundamentos
adotados pelo Tribunal local no
recorrido (e-STJ fls. 5372
decisum
/5373), circunstância que caracteriza deficiência na fundamentação,
impeditiva da exata compreensão da controvérsia, e atrai, por analogia,
o óbice da Súmula n. 284/STF. Precedentes.
6. A tese alusiva à desproporcionalidade do
incrementado às
quantum
penas-base, na primeira fase da dosimetria, não foi debatida pelo
Tribunal de origem no acórdão recorrido, tampouco foi objeto de
Documento eletrônico VDA47664379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: f53f57cc-7b31-4216-857d-dae21fe9576d

embargos de declaração, não podendo, portanto, ser analisada por esta
Corte Superior, sob pena de frustrar a exigência constitucional do
prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282/STF e 356/STF.
7. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
parte, negar-lhe provimento.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de maio de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47664379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: f53f57cc-7b31-4216-857d-dae21fe9576d

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2124264 - CE (2024/0048559-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RENATO VIEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO -
CE015499
IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: NATASHA HOHLENWERGER FERREIRA DOS SANTOS -
SP490256
INTERES.
: ARTUR FRANKLIN DE SOUSA LIMA
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO -
CE015499
IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
INTERES.
: LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS MINEIRO
OUTRO NOME
: LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOÃO PAULO BRANDÃO MATIAS - CE022306
INTERES.
: ITALO QUEIROZ COSTA
ADVOGADO
: THALES SOARES VASCONCELOS - CE043222
INTERES.
: FRANCISCO GLAUCO FERREIRA PEREIRA
ADVOGADO
: THALES SOARES VASCONCELOS - CE043222
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INVIABILIDADE.
FURTO
QUALIFICADO
E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N.
284/STF. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7
/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DAS PENAS. PLEITO DE
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RAZÕES
RECURSAIS DESCONEXAS. SÚMULA N. 284/STF. ALEGADA
DESPROPORCIONALIDADE DO
INCREMENTADO À
QUANTUM
PENA-BASE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL
CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA47664671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:25
Código de Controle do Documento: 664f414a-393b-442f-8cf7-63e69b8fe14c

1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte
Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por
expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso
III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
2. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se das razões do
recurso especial que a defesa não desenvolveu argumentação a fim de
evidenciar em que consiste a ofensa aos dispositivos de lei federal tidos
por violados, tampouco refutou os fundamentos apresentados pela Corte
local para manter a condenação pela prática dos crimes do art. 155, § 4o,
inciso II, c/c o art. 71, do CP e do art. 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/2013,
limitando-se a afirmar, de maneira genérica, que não há provas
suficientes para a condenação, o que configura deficiência na
fundamentação, impeditiva da exata compreensão da controvérsia,
atraindo para a espécie, por analogia, o óbice da Súmula n. 284/STF.
Precedentes.
3. Ademais, na espécie, o Tribunal local, com fundamento em contexto
fático-probatório constituído por provas válidas, regularmente
submetidas ao crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal — notadamente diante dos inúmeros diálogos obtidos a
partir de interceptações telefônicas e telemáticas deferidas
judicialmente, no curso de investigação policial, e da prova oral colhida
em ambas as fases da persecução penal —, assentou ter ficado
fartamente comprovado que o ora recorrente "tinha a tarefa de
arregimentar títulos e boletos para pagamentos fraudulentos, cooptação
de empregados em estabelecimentos comerciais (principalmente postos
de combustíveis) para saques de valores furtados com o uso da função
debito e imediata conversão em espécie e, ainda, cuidava da aquisição
de cartões SIM, bem como realizava pessoalmente saques de valores
desviados" (e-STJ fl. 5370). Consta, ainda, do acórdão recorrido que o
ora recorrente, em seu interrogatório, "admitiu ter comprado muitos
chips, seis, sete, uma ou duas vezes na semana, tendo como destinatário
seu primo ARTUR, sabendo que este iria fazer fraudes. Portanto, foram
inúmeras as condutas praticadas pelo referido acusado que confirmam
sua efetiva participação nos furtos eletrônicos, a partir dos dados das
contas bancárias obtidos por ARTUR, tudo a revelar que, assim como
os demais, compunha a organização criminosa com papel bem definido"
(e-STJ fls. 5370/5371).
4. A desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de
origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-
probatório constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão
defensiva de absolvição, fundada na aduzida insuficiência de provas,
demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento do contexto
de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.
5. As razões apresentadas no recurso especial, no sentido de que a
exasperação da basilar teria decorrido de fundamentação genérica,
"unicamente pelo fato de este responder a outras ações penais" (e-STJ
fl. 5477), se apresentam desconexas e dissociadas dos fundamentos
adotados pelo Tribunal local no
recorrido (e-STJ fls. 5372
decisum
/5373), circunstância que caracteriza deficiência na fundamentação,
impeditiva da exata compreensão da controvérsia, e atrai, por analogia,
o óbice da Súmula n. 284/STF. Precedentes.
6. A tese alusiva à desproporcionalidade do
incrementado às
quantum
penas-base, na primeira fase da dosimetria, não foi debatida pelo
Tribunal de origem no acórdão recorrido, tampouco foi objeto de
Documento eletrônico VDA47664671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:25
Código de Controle do Documento: 664f414a-393b-442f-8cf7-63e69b8fe14c

embargos de declaração, não podendo, portanto, ser analisada por esta
Corte Superior, sob pena de frustrar a exigência constitucional do
prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282/STF e 356/STF.
7. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RENATO VIEIRA DO
NASCIMENTO, contra decisão monocrática da minha lavra, que não conheceu do
recurso especial (e-STJ fls. 6063/6084).
Nas razões do regimental (e-STJ fls. 6184/6192), a parte agravante alega, em
síntese, (i) a não incidência da Súmula n. 284/STF, porquanto a ausência de provas para
a condenação foi detalhadamente refutada, evidenciando que o órgão ministerial não se
desincumbiu do ônus de provar a tese acusatória (e-STJ fl. 6187); (ii) a inaplicabilidade
da Súmula n. 7/STJ, na medida em que a apreciação das matérias ventiladas no recurso
especial prescinde de revolvimento do conjunto fático-probatório, demandando mera
revaloração jurídica (e-STJ fls. 6187/6189); (iii) a ocorrência de ofensa ao artigo 5o,
inciso LVI, da Constituição Federal (e-STJ fl. 6188), e aos princípios do contraditório, da
ampla defesa e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais (e-STJ fl. 6191);
(iv) a inaplicabilidade da Súmula n. 284/STF em relação à dosimetria das penas, haja
vista que a controvérsia alusiva à motivação genérica e carente de individualização
adotada pela Corte local foi delineada de forma clara e objetiva nas razões do recurso
especial (e-STJ fl. 6189); (v) a existência de prequestionamento expresso no tocante à
desproporcionalidade do
incrementado à pena-base, na primeira fase da
quantum
dosimetria (e-STJ fl. 6190).
Requer, ao final, a reconsideração do
agravado ou, não sendo esse o
decisum
entendimento do relator, seja o regimental submetido à apreciação do órgão colegiado,
para conhecer e dar provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Primeiramente, como é cediço, "a alegação de violação a princípios e
dispositivos constitucionais não pode ser apreciada em sede de recurso especial, uma vez
que o exame de matéria é de competência do Supremo Tribunal Federal nos termos do
art. 102, inciso III, da Carta Magna" (AgRg no AREsp n. 1515092/MA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
2/2/2021
8/2/2021
No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 611.293/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, Quinta Turma, julgado em
, DJe
; AgRg no AREsp n.
16/3/2021
19/3/2021
Documento eletrônico VDA47664671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:25
Código de Controle do Documento: 664f414a-393b-442f-8cf7-63e69b8fe14c

1.787.498/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
julgado em
, DJe 1o/3/2021; AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.534.503/SP,
23/2/2021
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Terceira Seção, julgado em
, DJe
24/6/2020
; AgRg no REsp n. 1.665.140/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
29/6/2020
ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em
, DJe
.
8/8/2017
15/8/2017
Em segundo lugar, no que concerne à pretensão absolutória, extrai-se das
razões do recurso especial que a defesa não desenvolveu argumentação a fim de
evidenciar em que consiste a ofensa aos dispositivos de lei federal tidos por violados,
tampouco refutou os fundamentos apresentados pela Corte local para manter a
condenação pela prática dos crimes do art. 155, § 4o, inciso II, c/c o art. 71, do CP e do
art. 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/2013, limitando-se a afirmar, de maneira genérica, que não
há provas suficientes para a condenação, o que configura deficiência na fundamentação,
impeditiva da exata compreensão da controvérsia, atraindo para a espécie, por analogia, o
óbice da Súmula n. 284/STF.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE
CIVIL. DANOS MORAIS. CERTIDÃO CRIMINAL QUE INDICA A
EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL AINDA EM CURSO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação objetivando o recebimento de indenização por
danos morais em virtude de o Tribunal de Justiça do Estado ter emitido,
atendendo à solicitação do autor, certidão criminal estadual que indicava a
existência de ação penal ainda em curso em nome do requerente. Na sentença
o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente
não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não
desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos
dispositivos tidos por violados.
III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua
particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos
autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos
infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de
fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284
da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia." Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.899.386/RO, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe
14/6/2021
; AgInt no REsp n. 1.888.761/DF, relatora Ministra Regina Helena
16/6/2021
Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe 1o/3/2021.
23/2/2021
IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.029.025/AL, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em
,
27/6/2022
DJe
). - grifei
29/6/2022
Documento eletrônico VDA47664671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:25
Código de Controle do Documento: 664f414a-393b-442f-8cf7-63e69b8fe14c

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO
PENAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
COMPROVADO.
REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1o, DO CPC E 255, § 1o, DO RISTJ.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE
VIOLÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO
DE
LAUDO
PSICOLÓGICO
PRODUZIDO
EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL PARA AFASTAR A
BASILAR
DO
MÍNIMO
LEGAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
N.
284/STF.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRETENSÃO
DE AFASTAMENTO DA DESFAVORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVANTE DO
ABUSO DE CONFIANÇA. PLEITO DE AFASTAMENTO. INDICAÇÃO
INCOMPLETA DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE
VIOLADO. PEDIDO GENÉRICO DE DECOTE. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. PLEITO DE CONCESSÃO
DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA
ANÁLISE
DO
MÉRITO
DO
RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE.
REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS CAUSADOS. ART. 387, INCISO
IV, DO CPP. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA
INDENIZAÇÃO.
ALEGADA
DESPROPORCIONALIDADE.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[...]
8. Quanto ao pleito de decote da agravante do abuso de confiança, as razões
apresentadas no recurso especial (e-STJ fls. 330/341), além de não indicarem
corretamente o dispositivo de lei federal supostamente violado (não
especificam precisamente o inciso a que se refere a alínea "f" do artigo 61 do
CP), não indicam em que consiste a alegada violação, limitando-se a requerer,
de forma genérica, o afastamento da agravante, o que configura deficiência na
fundamentação do recurso, impeditiva da exata compreensão da controvérsia,
atraindo a incidência da Súmula n. 284/STF também quanto a esse ponto.
[...]
11. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.923.215
/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
).
26/4/2022
29/4/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. OFENSA AO JUIZ NATURAL.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE.
VINCULAÇÃO RECONHECIDA COM BASE EM PROVAS OBTIDAS
DURANTE AS INVESTIGAÇÕES. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO
Documento eletrônico VDA47664671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:25
Código de Controle do Documento: 664f414a-393b-442f-8cf7-63e69b8fe14c

NA
VIA
ELEITA.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. SUPERVENIÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICADA.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS FUNDAMENTADO. CARÁTER
PROTELATÓRIO. DESCONSTITUIÇÃO DO ENTENDIMENTO DO
JUÍZO PROCESSANTE. SÚMULA N.o 7/STJ. PEDIDO GENÉRICO DE
ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N.o 284/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
4. No tocante a tese de ausência de prova para a condenação, a ausência da
indicação clara, precisa e direta dos dispositivos de lei federal supostamente
violados e da forma como ocorreu a correspondente violação, tal como ocorre
na espécie, consubstancia óbice à análise do apelo nobre por deficiência na
fundamentação, incidindo na hipótese o disposto no enunciado n.o 284 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, Para rever a conclusão, seria
necessário o reexame do acervo fático-probatório, providência descabida em
recurso especial.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1.404.678/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
, DJe
26/2/2019
15/3/2019
).

Ademais, ainda que superado o mencionado entrave, a pretensão recursal não
prosperaria, pelas razões adiante aduzidas.
Na espécie, o Tribunal
na apreciação do apelo defensivo, manteve a
a quo,
condenação do recorrente pela prática dos delitos de furto qualificado mediante fraude,
em continuidade delitiva, e de organização criminosa, sob as seguintes razões de decidir
(e-STJ fls. 5368/5372):
No caso, a materialidade e a autoria dos dois delitos encontram-se
evidenciadas pelos diversos elementos de prova que instruem o inquérito
policial e a própria ação penal.
Como mostram as diversas transcrições estampadas na sentença, está-se
diante de investigação policial que reuniu numerosos autos circunstanciados
de interceptação telefônica e telemática, relatório de análise de alvos, relatório
de bens apreendidos, bem como os respectivos laudos periciais da Polícia
Federal. Nesse sentido, o relatório de análise de alvos registra com clareza a
interação entre os acusados, relatando os principais aspectos das condutas
praticadas, ressaltando a forma de atuação de cada um.
Além disso, foram colhidos depoimentos testemunhais, tanto na fase
investigatória como judicial, além dos interrogatórios dos acusados, tendo
alguns, inclusive, confessado a prática de alguns dos delitos, negando outros.
A despeito de negar a autoria delitiva, ficou demonstrado que ARTUR
FRANKLIN DE SOUSA LIMA exercia o comando do grupo e dividia as
tarefas dos principais participantes da ORCRIM, coordenando a prática dos
crimes.
Ele era o maior beneficiário do esquema fraudulento, ficando com um
percentual médio de 50% (cinquenta por cento) dos valores furtados, tendo
sido apreendidos em seu poder, sem que possa comprovar qualquer ocupação
Documento eletrônico VDA47664671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:25
Código de Controle do Documento: 664f414a-393b-442f-8cf7-63e69b8fe14c

lícita, uma diversidade de bens de elevado valor, a exemplo de grande
quantidade de computadores, mídias, celulares, joias, veículos de luxo da
marca Porsche e outros itens por ocasião do cumprimento de mandado de
busca e apreensão.
Os elementos colhidos no inquérito policial revelaram que referido réu
mantinha em sua casa a base operacional da organização e era quem detinha
os meios para a obtenção das credenciais de acesso às contas fraudadas,
realizava consultas via URA (Unidade de Resposta Audível) das instituições
financeiras e respondia às chamadas da área de segurança dos bancos para
confirmar as operações fraudulentas, fazendo-se passar pelo cliente, até
mesmo imitando vozes femininas. Em outras ocasiões, ele mesmo praticava
os atos de subtração de valores das contas invadidas e posterior apropriação,
como no pagamento de boletos e saques nos terminais de autoatendimento.
De acordo com um dos autos circunstanciados telemáticos, evidenciou-se que
ARTUR era o titular da conta de e-mail que, somente nos meses de agosto e
setembro de 2016, recebeu 956 e-mails com dados de contas bancárias do
Banco do Brasil e 208 e-mails com dados de contas bancárias do Banco Itaú;
contas essas que seriam acessadas pelo grupo criminoso para o fim de
consumar os furtos eletrônicos. Ficou comprovado que diversas contas
bancárias mencionadas nas referidas caixas postais foram, de fato, invadidas e
tiveram recursos financeiros subtraídos, com o uso de equipamentos
(especialmente telefones celulares) pertencentes a membros da ORCRIM,
principalmente ARTUR.
Além disso, em seu interrogatório judicial, embora tenha tentado desmentir
sua liderança, afirmando agir a mando de uma pessoa de São Paulo (cujo
nome sequer declinou), o referido réu minimizou os crimes de furtos,
alegando que as fraudes que praticou foram de transferências, tendo como
vitima, em regra, o Banco do Brasil. Essa versão, no entanto, não se
compatibiliza com as demais provas existentes nos autos, tendo ficado
evidente que efetivamente cometeu os furtos eletrônicos, mediante fraudes,
narrados nos autos, como demonstrado.
No tocante ao apelante FRANCISCO GLAUCO FERREIRA BEZERRA, os
autos trazem as provas de que mantinha contato direto com os corréus
ÍTALO, ARTUR e LEONARDO. Também, tinha a função de cooptar as
contas beneficiárias e disponibilizar dados cadastrais para a ORCRIM. Em
viagem ao Paraguai, na companhia de ARTUR, JOSÉ SYLA e ÍTALO, em
que foram ainda LAURENT e JORGE NETO, FRANCISCO GLAUCO
promoveu o saque de valores de contas fraudadas indicadas por ÍTALO e,
ainda, mantinha contatos nas empresas de telefonia para a realização de
resgates de cartões SIM em favor da ORCRIM e se encarregava de cooptar
clientes interessados no pagamento fraudulento de IPVA. Verificam-se,
através de relatório de análise de alvos, várias evidências da prática das
condutas delituosas apontadas pela acusação com relação ao réu
FRANCISCO GLAUCO. A respeito da acusação de que FRANCISCO
GLAUCO disponibilizava dados cadastrais para a organização criminosa, tem-
se, no referido relatório, a informação de que tal réu fornecia à ORCRIM
dados cadastrais de qualificação e endereços de potenciais vitimas lesadas
pelo grupo criminoso, por possuir acesso a inúmeros bancos de dados
cadastrais de consultas, tais como sistemas de proteção de crédito ao
Documento eletrônico VDA47664671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:25
Código de Controle do Documento: 664f414a-393b-442f-8cf7-63e69b8fe14c

consumidor (SPC/CDL/SERASA), sistemas restritos corporativos de
entidades públicas, tais como o sistemas do DETRAN, SUS, IPTU, tendo
afirmado tê-los à sua disposição, chegando ao ponto de dizer que possuía
acesso ao cadastro de vizinhos, IPTU, SUS, consulta de registros gerais de
identificação e PIS. O mesmo pode ser dito quanto à acusação de que tinha a
função de cooptar contas beneficiárias para a ORCRIM. Verificam-se, no
referido relatório, registros de diálogos com o corréu ÍTALO, demonstrando
que GLAUCO atuava cedendo tais contas, da CAIXA e BANCO DO
BRASIL, para o recebimento de valores obtidos de forma criminosa, tal qual
mostra auto circunstanciado telefônico. Também procede a acusação de que
FRANCISCO GLAUCO cooptava clientes interessados no pagamento
fraudulento de IPVA. Tem-se, no relatório de análise de alvos, registro de
diálogo em que tal acusado e o corréu ÍTALO trataram sobre pagamentos de
IPVA e sobre uma HILLUX no dia
, conforme, ainda uma vez,
24/01/2017
auto circunstanciado devidamente degravado na sentença. De resto, embora, à
diferença dos demais, FRANCISCO GLAUCO não tenha confessado nenhum
dos delitos, nem durante as investigações nem em juízo, outros investigados
apontaram a sua participação, especialmente na fase policial, acompanhados
de advogados, quando interrogados. Daí não haver dúvida quanto à sua
responsabilidade criminal. Ainda em relação a FRANCISCO GLAUCO, não
tem o menor cabimento cogitar-se de participação de menor importância (art.
29, § 1o, CP), haja vista que, como bem destacou a sentença:
"Ainda no curso da audiência de instrução, a testemunha de acusação
Roberto Soares de Paiva, policial federal, afirmou sobre a atuação do
réu GLAUCO, que o mesmo juntamente com ARTUR, era encarregado
de conseguir IPVA's e boletos para pagamento; que, primordialmente,
ele conseguia dados pessoais das pessoas para poder resgatar o chip;
tendo áudios dele dizendo que tem grande acesso a bancos de dados
públicos, podendo conseguir nomes de pessoas facilmente, com os
dados pessoais de qualquer pessoa. Já a também testemunha de
acusação Pablo Regis da Silva afirmou sobre GLAUCO que o mesmo
servia com dados de contas falsas para o grupo receber quantias
furtadas de forma ilícita pela organização criminosa, bem como que
arregimentava boletos de IPVA. sendo que Ítalo pagou boletos para o
mesmo, tendo um áudio no relatório em que isso fica bem evidenciado.
Diante do acervo probatório, sobressai a prática, pelo acusado, dos
crimes de furto qualificado pela fraude, e de organização criminosa".
Logo, tendo ele o domínio do fato e a consciência de que estavam
participando do crime e da ilicitude da conduta, não se pode falar de menor
participação no delito.
Por seu turno, o recorrente ÍTALO QUEIROZ COSTA persegue a
desclassificação do crime de organização criminosa (art. 2° da Lei 12.850
/2013) para o de associação criminosa (art. 288, CP). Acontece, porém, que o
caráter sofisticado e com nítida divisão de tarefas do grupo não deixa
respiradouro a tal pretensão recursal. Afinal, tem-se, aqui, todos os elementos
que caracterizam uma organização criminosa: a) associação de mais de quatro
pessoas; b) com ordenação e divisão de tarefas; e c) objetivo de obter
vantagem decorrente de crime cuja pena máxima é superior a quatro anos.
Documento eletrônico VDA47664671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:25
Código de Controle do Documento: 664f414a-393b-442f-8cf7-63e69b8fe14c

Na verdade, como ponderam as contrarrazões do MPF, ainda que alguns dos
réus tenham se integrado à ORCRIM apenas mais recentemente, o
cometimento dos crimes e o ímpeto associativo não foi algo pontual, mas um
concurso estável de vontades de obter o dinheiro fácil advindo das fraudes,
com clara divisão de tarefas e ordenação nas atividades. "Não se tratou de
mero cometimento de crimes em concurso de pessoas. Houve, claramente,
associação entre todos eles, de forma estável, com organização e divisão de
tarefas, cada qual responsável por determinada função dentro da trama
criminosa. O lapso temporal de cometimento dos ilícitos, a diversidade dos
tipos de fraude praticados, a quantidade de atos materiais praticados durante a
execução, o número de pessoas envolvidas, a complexidade das fraudes, a
divisão de tarefas e a organização do grupo são sintomas claros do caráter
estável e permanente do grupo", concluiu o ilustre integrante do Parquet.
Assim sendo, inafastável a subsunção da atuação do grupo no tipo penal de
organização criminosa, até porque a sentença aponta, com precisão,
numerosos trechos de interceptações telefônicas que revelam a ligação de
ÍTALO com os demais membros da organização criminosa.
O apelante ÍTALO QUEIROZ COSTA também não faz jus, como pretende, à
atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP) em relação ao crime
de organização criminosa (art. 2° da Lei 12.850/2013). À semelhança de
outros acusados, embora tenha reconhecido o envolvimento em numerosos
furtos eletrônicos, não admitiu integrar uma ORCRIM.
Não prospera, também, o pleito de absolvição do recorrente RENATO
VIEIRA DO NASCIMENTO pelo crime de organização criminosa (art. 2° da
Lei 12.850/2013) ou, ao menos, que seja reconhecida a sua participação em
menor importância (art. 29, § 1o, CP). Em que pese o esforço para explicitar
sua condição socioeconômica modesta, sobretudo quando comparada à dos
demais réus, o fato é que referido acusado, primo do corréu ARTUR, tinha a
tarefa de arregimentar títulos e boletos para pagamentos fraudulentos,
cooptação de empregados em estabelecimentos comerciais (principalmente
postos de combustíveis) para saques de valores furtados com o uso da função
debito e imediata conversão em espécie e, ainda, cuidava da aquisição de
cartões SIM, bem como realizava pessoalmente saques de valores desviados.
Em seu interrogatório, RENATO VIEIRA DO NASCIMENTO admitiu ter
comprado muitos chips, seis, sete, uma ou duas vezes na semana, tendo como
destinatário seu primo ARTUR, sabendo que este iria fazer fraudes. Portanto,
foram inúmeras as condutas praticadas pelo referido acusado que confirmam
sua efetiva participação nos furtos eletrônicos, a partir dos dados das contas
bancárias obtidos por ARTUR, tudo a revelar que, assim como os demais,
compunha a organização criminosa com papel bem definido.
Por sua vez, o apelante LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS defende a
ausência de provas bastantes à demonstração de sua autoria, destacando,
ainda, que o crime de furto não se haveria consumado, e, por isso, pede a
reforma da sentença para ser absolvido. Sem qualquer razão, porém.
A leitura da sentença mostra LEONARDO detinha metodologia de aplicar
fraudes na Caixa Econômica e Banco do Brasil.
No relatório de análise de alvos, consta informação dando conta que, a partir
da quebra do sigilo telemático do e-mail de ARTUR (arturfsl@hotmail.com.
br), foi encontrada mensagem, através do Messenger, para ARTUR LIMA, no
Documento eletrônico VDA47664671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:25
Código de Controle do Documento: 664f414a-393b-442f-8cf7-63e69b8fe14c

dia
, em que LEO MOMBAÇA afirma que descobriu maneiras de
06/01/2016
fraudar a CEF e o Banco do Brasil, conforme apontamentos no auto
circunstanciado telemático. Ali também se afirma que ARTUR LIMA tem as
INFO (dados e credenciais bancários das vítimas) e, ao fim, ainda se informa
que vão manter contato por meio do aplicativo de comunicação Skype.
Para além disso, há diversos outros registros relacionados a fraudes praticadas
por LEONARDO VIEIRA, inclusive em coautoria com ARTUR. A título de
registro, em conversa com o usuário mr.blm, datada de
, o aludido
19/4/2016
réu (usuário portaljanela 2014) afirma que "semana passada Artur mandou
uma pra virar mais a bixa só fazia 1k e não aumentou o limite". Em conversa
com o usuário lauresbnk, datada de
, reporta-se ao fato de que estava
2/6/2016
"esperando Artur pagar".
Durante a audiência de instrução, a testemunha de acusação Roberto Soares
afirmou sobre LEONARDO que, na quebra de e-mail do ARTUR, verificou-
se muitas mensagens entre ambos falando sobre fraudes, entre tais uma
compra de celulares em que o ARTUR era quem tinha feito essas vítimas e
feito os pagamentos, sendo que o LEONARDO se passou por terceiro para
comprar por Internet. Ainda nos e-mails, LEONARDO falava sobre boletos
para realizar pagamentos. Já a testemunha de acusação Pablo Regis da Silva,
policial federal, afirmou sobre o papel do réu LEONARDO que o mesmo
constantemente foi flagrado na casa de ARTUR LIMA, na base operacional
do grupo; teve seu nome envolvido na compra dos Iphones e participava
efetivamente das fraudes dentro da base operacional de ARTUR.
Além disso, LEONARDO apareceu na investigação, utilizando o acesso de
internet de ARTUR no Ed. Landscape, no dia
, com o codinome
09/09/2016
LEONARDO, figurando em dezenas de acessos a contas bancárias do Banco
do Brasil para fins de fraude. Tudo isso não deixa dúvida de sua atuação na
ORCRIM criada por ARTUR, bem como na efetiva realização de operações
fraudulentas envolvendo transações bancárias nas contas invadidas pela
organização.
No mesmo diapasão, a apelante YNGRID DE CASTRO ROSA também alega
não haver provas de que cometera o delito de furto qualificado mediante a
fraude, em continuidade delitiva (art. 155, § 4°, II, c/c art. 71, ambos do
CPB), o único pelo qual restou condenada. A douta sentença, no entanto,
mostra uma realidade diferente, em que a ré, companheira de ARTUR, tinha
profundo conhecimento das atividades criminosas do consorte e da existência
da ORCRIM, tendo prestado auxílio à prática dos crimes emprestando o seu
telefone celular para a viabilização de diversos furtos eletrônicos.
Observa-se, ainda, que YNGRID chegou a fornecer boletos de seu pai para
pagamentos fraudulentos por parte de ARTUR e também realizava a compras
de cartões SIM (CHIP ́s), a mando deste, para a realização de fraudes por
parte da ORCRIM. A par disso, no material apreendido em seu poder, no caso
dois telefones celulares, um em nome próprio e outro em nome de um
"laranja", foram coletados diversos dados de interesse das investigações.
Nesse cenário, conforme pondera o MPF, ainda que ARTUR tivesse acesso ao
celular utilizado por YNGRID, fica claro que esta sabia efetivamente da
prática, por aquele, das fraudes bancárias noticiadas nos autos, a ponto de ter
em seu dispositivo de comunicação, anotações sobre as fraudes em conjunto
com as suas notas pessoais. Merece, assim, suportar a condenação recebida.
Documento eletrônico VDA47664671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:25
Código de Controle do Documento: 664f414a-393b-442f-8cf7-63e69b8fe14c

No que tange aos réus JOSÉ SYLA SILVEIRA JÚNIOR e EVANEIDE
MOURA BARBOSA, que, a despeito de insistentemente intimados, não
apresentaram suas razões recursais, cumpre enfatizar, até pela leitura das
contrarrazões que manejaram ao apelo do MPF, que ambos se encontram
claramente comprometidos com as infrações penais de que se ocupam os
autos.
O apelante JOSÉ SYLA SILVEIRA JÚNIOR, condenado por ambos os
delitos, teve a sua efetiva participação nas atividades da organização
criminosa por intermédio de numerosas interceptações telefônicas. Quanto à
acusação de arregimentar contas bancárias para receber valores furtados,
observa-se que resta devidamente comprovada, conforme esclarecimentos
prestados pela autoridade policial em seu relatório e áudios nos quais o réu
JOSÉ SYLA liga do terminal de ARTUR para terceiros beneficiários à
procura de contas beneficiárias de familiares, demonstrando de forma clara
que SYLA JUNIOR atuava diretamente com ARTUR, desempenhando o
papel de arregimentados de contas beneficiarias das transferências
fraudulentas de vitimas lesadas pela organização criminosa. Registros
telefônicos esses realizados da base operacional do grupo criminoso
(residência de ARTUR).
A sentença ainda destaca, dentre vários elementos demonstradores da atuação
de SYLA no grupo, a ocasião na qual, fazendo uso do chip de uma das
vítimas, do sexo feminino, recebeu ligação do setor de prevenção do Banco
Itaú, de forma audaciosa, faz-se passar por ela, imitando voz de mulher,
confirmando a realização da operação fraudulenta no valor de R$ 14.050,00.
Ao ser interrogado em juízo, JOSÉ SYLA disse, em resumo, ao ser feita a
leitura de seu interrogatório na fase policial, que viajara para Assunção
/Paraguai, onde fez saques de U$ 500,00 (quinhentos dólares). Admitiu ter
efetivado 5 saques, no total de U$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos dólares) e
confirmou serem ele e ÍTALO as pessoas que aparecem às fls. 376 e 377 do
relatório de análise de alvos. Assim, sua condenação não merece reparos.
Já EVANEIDE MOURA BARBOSA, conhecida como "RENATA", tem,
contra si, numerosas evidências de sua participação no crime de furto
qualificado mediante a fraude, em continuidade delitiva (art. 155, § 4o, II, c/c
art. 71, ambos do CP), único pelo qual restou condenada.
Destacam-se, nesse contexto, as interceptações telefônicas que mostram
EVANEIDE (RENATA), então funcionária da empresa TIM, da loja de
atendimento de um shopping, prestando auxílio à organização criminosa,
fornecendo dados ao réu CAIO e realizando procedimentos no âmbito da
empresa de telefonia, que viabilizavam o resgate de "chips" de terminais
telefônicos utilizados por clientes do sistema bancário. Tudo no sentido de
propiciar a execução de fraudes que enganam os sistemas de segurança dos
bancos, pois passaram a reconhecer o dispositivo do falsário como se fosse
pertencente ao cliente; sendo que, cobrava o valor de R$ 200,00 (duzentos
reais) por cada "chip" resgatado.
Interrogada em juízo, referida ré, embora tenha confessado que resgatava os
chips para CAIO, disse desconhecer que a finalidade de tais procedimentos
era a prática de fraudes. Versão de todo inverossímil, como pondera a
sentença, considerando-se que cobrava expressivo valor pelos "serviços
prestados" (enquanto o serviço na empresa, para o proprietário, com a
Documento eletrônico VDA47664671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:25
Código de Controle do Documento: 664f414a-393b-442f-8cf7-63e69b8fe14c

apresentação de identidade, custava cerca de R$ 10,00, a ré cobrava R$
200,00 e dispensava a presença e apresentação de documento de identificação
do usuário).
Essas circunstâncias demonstram a ação dolosa de EVANEIDE, que
resgatava chips, para pessoas que não poderiam jamais fazer em nome de
terceiros, de clientes da Tim titulares de contas em outros Estados, inclusive,
sem que se fosse apresentado sequer qualquer documento.
Como se vê, a condenação de todos os apelantes repousa em sólidos
Resta, assim, examinar as impugnações à dosimetria
elementos de convicção.
das penas.
[...]. - grifei

Ao que se nota, a Corte de origem, com fundamento em contexto fático-
probatório constituído por provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal — notadamente diante dos
inúmeros diálogos obtidos a partir de interceptações telefônicas e telemáticas deferidas
judicialmente, no curso de investigação policial, e da prova oral colhida em ambas as
fases da persecução penal —, concluiu terem sido comprovadas a materialidade e a
autoria dos delitos previstos no art. 155, § 4o, inciso II, c/c o art. 71, do CP e no art. 2o, §
3o, da Lei n. 12.850/2013.
O Tribunal local assentou ter ficado fartamente comprovado que o ora
recorrente, "primo do corréu ARTUR, tinha a tarefa de arregimentar títulos e boletos para
pagamentos fraudulentos, cooptação de empregados em estabelecimentos comerciais
(principalmente postos de combustíveis) para saques de valores furtados com o uso da
função debito e imediata conversão em espécie e, ainda, cuidava da aquisição de cartões
SIM, bem como realizava pessoalmente saques de valores desviados" (e-STJ fl. 5370).
Consta, ainda, do acórdão recorrido que o ora recorrente, em seu
interrogatório, "admitiu ter comprado muitos chips, seis, sete, uma ou duas vezes na
semana, tendo como destinatário seu primo ARTUR, sabendo que este iria fazer fraudes.
Portanto, foram inúmeras as condutas praticadas pelo referido acusado que confirmam
sua efetiva participação nos furtos eletrônicos, a partir dos dados das contas bancárias
obtidos por ARTUR, tudo a revelar que, assim como os demais, compunha a organização
criminosa com papel bem definido" (e-STJ fls. 5370/5371).
Nesse contexto, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de
origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante
dos autos, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de absolvição, fundada na aduzida
insuficiência de provas, demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento do
contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência
da Súmula n. 7/STJ.
Nessa linha:
Documento eletrônico VDA47664671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:25
Código de Controle do Documento: 664f414a-393b-442f-8cf7-63e69b8fe14c

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7/STJ. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE NÃO SE LIMITAVA À
PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. BIS IN IDEM NÃO
CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido apresenta fundamentação suficientemente idônea na
apreciação do arcabouço fático e das provas colhidas para manter a
condenação do acusado como incurso no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013.
A desconstituição das premissas fáticas adotadas na origem demandaria ampla
incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de
recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
[...]
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.295.575/SC, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
).
10/12/2024
16/12/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. TESES NÃO AVENTADAS NAS RAZÕES DO APELO
NOBRE INTERPOSTO. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO
REGIMENTAL. DESCABIDA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. SUPERVENIÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICADA.
MATERIALIDADE DELITIVA. APREENSÃO DAS DROGAS EM
PODER DE OUTROS ENVOLVIDOS NO DELITO. POSSIBILIDADE.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. PEDIDO DE EXCLUSÃO
DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 2. o, § 2.o, DA LEI N. 12.850/2013.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADO. PRETENSÃO DE SUPRIR
A DEFICIÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO PRETORIANO
APENAS NAS RAZÕES DO REGIMENTAL. PRECLUSÃO. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
[...]
3. A Corte a quo concluiu que foram acostados elementos probantes
suficientes e idôneos para alicerçar a condenação pelos delitos de tráfico de
drogas, associação para o tráfico de entorpecentes e organização criminosa. A
inversão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
[...]
8. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.310.122/SP, Rel. Ministro TEODORO SILVA
SANTOS, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
20/2/2024
27/2/2024

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OPERAÇÃO ENIGMA. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA ARMADA. TEMAS JÁ ENFRENTADOS EM HABEAS
Documento eletrônico VDA47664671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:25
Código de Controle do Documento: 664f414a-393b-442f-8cf7-63e69b8fe14c

CORPUS CONEXO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. SÚMULA 7/STJ. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA APÓS
DENÚNCIA ANÔNIMA. VALIDADE, QUANDO CONFIRMADA POR
DILIGÊNCIAS
PRÉVIAS.
DECISÕES
DE
DEFERIMENTO
E
PRORROGAÇÃO
DA
INTERCEPTAÇÃO
E
DA
CAPTAÇÃO
AMBIENTAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. MANDADO DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
PRÉVIA
DISCRIMINAÇÃO
E
INDIVIDUALIZAÇÃO DOS OBJETOS A SEREM APREENDIDOS.
DESNECESSIDADE. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. ART. 385 DO CPP. RECEPÇÃO PELA CR/1988.
REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA E
ACÓRDÃO BEM MOTIVADOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7
/STJ. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. SÚMULA 231
/STJ. MAJORANTE DO ART. 2o, § 2o, DA LEI 12.850/2013.
QUANTIDADE E NATUREZA DAS ARMAS. FUNDAMENTAÇÃO
VÁLIDA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. SÚMULA 7
/STJ. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PRIVATIVA DE
LIBERDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
10. As instâncias ordinárias concluíram, com profunda análise do vasto
acervo probatório dos autos, que o agravante integrou a organização
criminosa. Aplicação da Súmula 7/STJ.
[...]

15. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.957.639
/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022
, DJe
).
18/3/2022

Prosseguindo, no que diz respeito à pretensão de fixação da pena-base no
mínimo legal, verifico que as razões apresentadas no recurso especial — no sentido de
que a exasperação da basilar teria decorrido de fundamentação genérica, "unicamente
pelo fato de este responder a outras ações penais" (e-STJ fl. 5477) —, de fato, se
apresentam desconexas e dissociadas dos fundamentos adotados pelo Tribunal local no
recorrido (e-STJ fls. 5372/5373), circunstância que caracteriza deficiência na
decisum
fundamentação, impeditiva da exata compreensão da controvérsia, e atrai, por analogia, o
óbice da Súmula n. 284/STF.
Na mesma linha:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. 1) RAZÕES DE AGRAVO REGIMENTAL
DISSOCIADAS DOS OBJETOS DA DECISÃO AGRAVADA. 2)
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA ? STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. "As razões apresentadas no presente agravo regimental, em confusa
petição, apresentam-se desconexas e dissociadas do que foi decidido na
decisão monocrática, circunstância que caracteriza deficiência na
fundamentação e atrai, por analogia, o óbice da Súmula 284 do eg.Supremo
Documento eletrônico VDA47664671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:25
Código de Controle do Documento: 664f414a-393b-442f-8cf7-63e69b8fe14c

Tribunal Federal" (AgRg no REsp 1731348/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
, DJe
15/5/2018
).
25/5/2018
2. "É inviável o agravo regimental ou interno que deixa de atacar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, consoante o
disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC e na Súmula 182 do STJ. Precedentes"
(AgRg nos EAREsp 1206558/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira
Seção, DJe
).
18/9/2018
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1839880/AL, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
,
23/11/2021
DJe
).
26/11/2021

AGRAVO
REGIMENTAL.
PETIÇÃO
CONFUSA.
AFIRMAÇÕES
DESCONEXAS. SUM. 284/STF. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO
PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
1. As razões apresentadas no presente agravo regimental, em confusa petição,
apresentam-se desconexas e dissociadas do que foi decidido na decisão
monocrática, circunstância que caracteriza deficiência na fundamentação e
atrai, por analogia, o óbice da Súmula 284 do eg. Supremo Tribunal Federal.
2. Recurso especial interposto diretamente no Superior Tribunal de Justiça,
quando correta seria a apresentação do reclamo à Presidência do Tribunal de
origem.

3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no REsp 1731348/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
15/5/2018
25/5/2018

Por derradeiro, no tocante à alegada desproporcionalidade do quantum
incrementado às penas-base, na primeira fase da dosimetria, verifico que a referida tese
não foi debatida pelo Tribunal de origem no acórdão recorrido, tampouco foi objeto de
embargos de declaração, não podendo, portanto, ser analisada por esta Corte Superior,
sob pena de frustrar a exigência constitucional do prequestionamento.
Ao ensejo, confira-se o teor do enunciado 282 da Súmula do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada". No mesmo sentido, o enunciado 356 da Súmula do STF.
Dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe elementos
suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que
melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
Assim, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto,
do agravo regimental para, nessa
conheço parcialmente
extensão,
.
negar-lhe provimento
Documento eletrônico VDA47664671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:25
Código de Controle do Documento: 664f414a-393b-442f-8cf7-63e69b8fe14c

É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47664671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/05/2025 16:03:25
Código de Controle do Documento: 664f414a-393b-442f-8cf7-63e69b8fe14c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0048559-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.124.264 / CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003540320174058100 3540320174058100
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: RENATO VIEIRA DO NASCIMENTO
RECORRENTE
: ARTUR FRANKLIN DE SOUSA LIMA
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
ADVOGADA
: ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
RECORRENTE
: LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS MINEIRO
OUTRO NOME
: LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOÃO PAULO BRANDÃO MATIAS - CE022306
RECORRENTE
: ITALO QUEIROZ COSTA
RECORRENTE
: FRANCISCO GLAUCO FERREIRA PEREIRA
ADVOGADO
: THALES SOARES VASCONCELOS - CE043222
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: NATASHA HOHLENWERGER FERREIRA DOS SANTOS - SP490256
CORRÉU
: JOSE SYLA SILVEIRA JUNIOR
CORRÉU
: CAIO CESAR SANTOS DA SILVA
CORRÉU
: JOAO KLEBER FARIAS DE OLIVEIRA
CORRÉU
: PAULO WEYNE DA SILVA MUNIZ
CORRÉU
: MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: YNGRID DE CASTRO ROSA
CORRÉU
: EVANEIDE MOURA BARBOSA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RENATO VIEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
ADVOGADA
: ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: NATASHA HOHLENWERGER FERREIRA DOS SANTOS - SP490256
INTERES.
: ARTUR FRANKLIN DE SOUSA LIMA
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
ADVOGADA
: ANA LETÍCIA LEITE DA SILVA BEZERRA - CE022998
INTERES.
: LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS MINEIRO
OUTRO NOME
: LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS
C54224515522128138038@
2024/0048559-8 - REsp 2124264 Petição : 2025/0040380-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:49:21
Código de Controle do Documento: 4CC86DC4-044B-45B7-835C-15DCF9414288

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0048559-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.124.264 / CE
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADO
: JOÃO PAULO BRANDÃO MATIAS - CE022306
INTERES.
: ITALO QUEIROZ COSTA
INTERES.
: FRANCISCO GLAUCO FERREIRA PEREIRA
ADVOGADO
: THALES SOARES VASCONCELOS - CE043222
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte,
negou-lhe provimento."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224515522128138038@
2024/0048559-8 - REsp 2124264 Petição : 2025/0040380-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:49:21
Código de Controle do Documento: 4CC86DC4-044B-45B7-835C-15DCF9414288